Tribunal: STF
Processo: RHC 247609
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 924.089, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. BUSCA DOMICILIAR. ALEGADA ILICITUDE. FALTA DE ACESSO A DADOS DE INVESTIGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva relativa à ilicitude das provas em decorrência de invasão de domicílio, e nem a falta de acesso a dados de investigação, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Não se conhece da tese relativa à deficiência de defesa técnica, posto que consiste em inovação recursal, uma vez que veiculada de forma inaugural na presente sede. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que não foi conhecida, nos seguintes termos:



    “REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO É A SEDE ADEQUADA PARA A REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A REPETIÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO COMO TERCEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO AVENTADA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segundo recurso de apelação, vez que incabível a reapreciação de teses já exaustivamente discutidas em primeiro e segundo graus de jurisdição. 



    2. A violação de domicílio, tese não alinhavada perante o juízo , não a quo pode ser alegada em sede revisional, sob pena de supressão de instância. 



    3. Ação autônoma de impugnação não conhecida.”



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem e na nulidade das provas.



    Alega que “o que se pretende com o presente RHC é que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Paraná, sob pena de indevida negativa jurisdicional, que aprecie o mérito da Revisão Criminal”. Argumenta que “a invasão de domicílio não pode ser convalidada pelo suposto flagrante delito de crime permanente”. Ainda, arrazoa que “o fishing expedition ou pescaria probatória, identificada como a invasão policial a domicílio, sem mandado judicial, torna nulas as provas ou materiais apreendidos dentro da residência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus; 



    b) Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2S, CPP; 



    c) A defesa pleiteia a concessão da LIMINAR, mesmo que se conceda de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná, sob pena de indevida negativa jurisdicional, que conheça e aprecie o mérito da Revisão Criminal n. 0036942-10.2023.8.16.0000 RevCrim, afastando o fundamento do não conhecimento, haja vista que tratamos aqui de um caso de flagrante ilegalidade, em que a Paciente possui mandado de prisão em aberto, que pode ser cumprido a qualquer momento, sendo que a única prova que fundamentou a condenação é nula pela violação de domicílio; 



    d) Pleiteia-se também a concessão da LIMINAR, mesmo que se conceda de ofício, para suspender a execução da pena, até o julgamento final do Habeas Corpus, vez que a condenação se deu em razão de provas ilícitas. 



    e) No mérito, pleitea-se a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo o constrangimento ilegal, mesmo que de ofício, em que pugnamos pela confirmação da liminar, para que seja determinado ao tribunal de origem, sob pena de indevida negativa jurisdicional, que conheça da revisão criminal, e não deixe imponha o fundamento da não cognoscibilidade na Revisão Criminal n. 0036942-10.2023.8.16.0000 RevCrim.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão recorrida (e-STJ fls. 84/87) deve prevalecer, diante da ausência de fundamentos que a infirmem. Confira-se:



    ‘Busca-se, no presente caso, que seja determinado ao Tribunal de origem que examine o mérito da Revisão Criminal n. 0036942-10.2023.8.16.0000 especificamente quanto ao tema relativo à invasão de domicílio. 



    A Corte local não conheceu da revisão criminal lá ajuizada e, ao fazê-lo, em relação à tese de invasão de domicílio, destacou que a alegada violação de domicílio não foi alinhavada pela Defesa perante o juízo de primeiro grau e tampouco em grau recursal, conforme se constata da leitura das alegações finais (evento 230.1 dos autos de origem) e do recurso de apelação (evento 245.1 dos autos de origem). E concluiu asseverando que Ante a inovação em sede revisional, com a alegação de ilicitude das provas colhidas no inquérito policial, o pleito não pode ser conhecido, em razão da supressão de instância (e-STJ fl. 19). 



    Portanto, não examinada a matéria da invasão de domicílio anteriormente ao ajuizamento da revisão criminal, a Corte de origem dela não conheceu em decorrência da supressão de instância. Com efeito, diante dos limites da revisão criminal, fixados no art. 621 do CPP, não se verifica desacerto na decisão do Tribunal de origem, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Por fim, o Tribunal local consignou que a entrada dos policiais na residência se deu mediante fundada suspeita de flagrante de crime permanente de tráfico de drogas, sendo que O requerente, neste passo, não trouxe prova nova, que se amolde às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, para desconstituir o conjunto probatório constante nos autos [...]. Confira-se (e-STJ fl. 19): [...]’



    Portanto, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    In casu, quanto ao pleito de “que seja determinado ao tribunal de origem, sob pena de indevida negativa jurisdicional, que conheça da revisão criminal”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifico que o Tribunal a quo apontou que “a entrada dos policiais na residência se deu mediante fundada suspeita de flagrante de crime permanente de tráfico de drogas”. 



    Deveras, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente